Tribunal: TJMT
Processo: 1055993-59.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055993-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADILMARA ALVES DA SILVA - CPF: 853.259.611-87 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1055993-59.2022.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
ADILMARA ALVES DA SILVA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
VALOR DO DÉBITO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO REALIZADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos etc.
Trata
-se de embargos à
execução
,
insurgindo
-se
quanto

ao

cálculo
da
contadoria
judicial,
sustentando
que
o

exequente
se
equivoca

ao

aplicar
a taxa SELIC a
partir
de 12/2021,
vez
que a
citação

apenas

ocorreu

posteriormente
,
por

isso

os

valores

devem
ser
atualizados

pelo
IPCA-E
até
a data da
citação
(
constituído
a mora) e,
após
,
incidirá
a taxa SELIC. O
exequente

defende
,
por

sua

vez
, a
correção
dos
cálculos
da
contadoria
judicial. É o
sucinto

relatório
,
até

mesmo

porque

dispensado
,
nos

termos
do
artigo
38, da Lei
nº
. 9.099/95.
Decido
.
Considerando
que
os
embargos
são

tempestivos
,
recebo-os
para
análise
. No
mérito
,
constata
-se que
a
EC n. 113/2021, para
além
de
estabelecer
a taxa Selic
como

índice
de
atualização

monetária
e
juros
de mora, a
partir
de 12/2021, o
determinou
a
partir
de
sua

vigência
. No
julgamento
do ARE 1461319 (STF - Relator(a) Min.
Cármen
Lúcia,
Primeira

Turma
, j. 19-12-2023,
reportando
-se, inclusive
ao
RE 1.437.482,
foi

relatado
que a Fazenda Pública,
igualmente
,
pleiteava
: A) “a taxa SELIC
engloba
tanto
os

juros

como
a
correção

monetária
,
porém
,
os

juros

são

cabíveis

apenas

após
a
citação
, logo,
descabida
a
determinação
de
incidência
da taxa SELIC a
partir
da data
em
que a
verba
era
devida
(29/12/2021), pois
estaria
o Agravante
arcando
com
correção

monetária
e
juros
antes da
citação
, o que
não
se
admite
” (fl. 13, e-doc. 32);B) “
pleiteou

em

seu

Recurso

Extraordinário
fosse
determinada
a
incidência

apenas
da taxa SELIC,
porém
, a
partir
da
citação
(07/02/2022), e
não
da data
em
que
o

pagamento

deveria

ter

sido

feito
,
haja
vista,
repita
-se,
abranger
tanto
juros

como

correção

monetária
” (fl. 13, e-doc. 32).
Não
obstante,
uma

vez

mais
o
Pretório
Excelso
reconheceu
que
a
EC 113/2021,
determinou

a

aplicação
da Selic a
partir
de
sua

vigência
.Com
isso
,
irresignáveis

os

cálculos
da
contadoria
judicial.Posto
isso
, JULGO IMPROCEDENTES
os
EMBARGOS À EXECUÇÃO, com o que HOMOLOGO OS CÁLCULOS
em
R$ 12.822,68 (Doze Mil
Oitocentos
e
Vinte
e Dois Reais e
Sessenta
e
Oito
Centavos) - Num. 126044018,
fazendo
-o com
resolução
de
mérito
, com
espeque
no art. 487, I, do CPC.
Havendo

pedido
de
destacamento
,
desde
que
anexado
o
contrato
,
fica

desde

já

autorizado
. Sem
custas
e
honorários
- art. 55, da lei 9.099/95.
Transitada

em

julgado
,
não

certificado
o
fracionamento
de
demandas
e
não

ultrapassado
o
teto
da RPV,
encaminhe
-se para
cálculo
.
Após

expeça
-
se a

ordem
de
pagamento
,
servindo
a
decisão

homologatória

como

requisição
de
pagamento
.
Ultrapassado
o valor da RPV,
expeça
-
se a

requisição
de
precatório
.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cumpra-se.Cuiabá,
datação
do
sistema
.Érico de Almeida DuarteJuiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que
sobre
o valor
devido
à
parte

recorrida
,
deve

incidir
a taxa SELIC,
desde
a
citação
,
ocorrida

em
19/9/2022
,
e
não
a
partir
de
dezembro
/2021.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
seja

reconhecida

a

incidência
da taxa SELIC
desde
a
citação
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Cálculo do débito.

A
parte devedora poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença (art. 52, IX, Lei nº 9.099/95). Analisando o cálculo juntado no ID 222322827/PJe2, verifica-se que ele foi elaborado em conformidade com o comando judicial. Nesse contexto, embora a parte recorrente tenha alegado que há excesso de execução em virtude de a taxa SELIC incidir desde dezembro/2021, não há como acolher sua tese, pois o cálculo observou os termos de atualização fixados na sentença, a qual transitou em julgado, sem interposição de recurso. Transcrevo a parte dispositiva da sentença que julgou o mérito da ação:
"Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para: (...) c) CONDENAR o Estado de Mato Grosso, em relação ao período NÃO PRESCRITO, ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos de FGTS não realizados, referente ao período acima reconhecido, excluído aqueles prescritos, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública;"
(ID 222322817/PJe2).Portanto, o cálculo apresentado pelo juízo está correto e não há se falar em excesso de execução.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em

1
5
%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024